Tribunal: TJSP
Processo: 0067367-32.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação q eu visa à exibição da planilha de cálculos dos valores devidos. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso I, do CPC/73). Inconformismo do autor. C. STJ ficou entendimento de que é possível a de exibição de documentos, de forma autônoma, na vigência do CPC/15. Ausência de interesse de agir. Antes de o autor ajuizar a

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação q eu visa à exibição da planilha de cálculos dos valores devidos. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso I, do CPC/73). Inconformismo do autor. C. STJ ficou entendimento de que é possível a de exibição de documentos, de forma autônoma, na vigência do CPC/15. Ausência de interesse de agir. Antes de o autor ajuizar a presente ação, a ré ajuizou ação de busca e apreensão, com cópia do instrumento do contrato, bem como do demonstrativo de débito. Desnecessidade do ajuizamento da demanda para ter acesso à planilha de cálculo do valor devido. Teoria da Asserção. Condição da ação que deve ser analisada como mérito. Improcedência do pedido. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.